Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONVÊNIO N. 10/98. DETRAN/DF. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS À CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS E AO SINDIAUTO/DF. EMPLACAMENTO E REGISTRO DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REPASSES ENTRE 2003 E 2004. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSTAURAÇÃO EM 2013. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões não se revelam meio adequado para a formulação de pretensão de revisão da tutela provisória anteriormente concedida pelo Juízo de origem, e posteriormente confirmada pela r. sentença, o que desafiaria a interposição do recurso pertinente.
2. Na espécie, o DETRAN/DF firmou, em 30/10/1998, Convênio n. 10/98 com concessionária de automóveis, ora apelada, e o Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios do Distrito Federal (SINDIAUTO).
3. O objeto da convenção consistia na execução, pela sociedade empresária, de atos de registro e emplacamento de automóveis por ela negociados, mediante utilização de sistema informatizado do DETRAN/DF. Para tanto, a apelada pagaria contraprestações mensais à mencionada entidade sindical que, por sua vez, repassaria os valores para a autarquia distrital.
4. Foi apurado pelo DETRAN/DF, durante procedimento de Tomada de Contas Especial instaurado em 21/6/2013, que a concessionária não teria efetuado o repasse de valores previstos no aludido convênio no interregno compreendido entre abril de 2002 e abril de 2003.
5. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
6. A par de tal quadro, a pretensão de cobrança, pela autarquia distrital, de valores decorrentes de supostas irregularidades, praticadas entre os anos de 2002 e 2003, encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que o processo administrativo para elucidação de tais fatos só foi instaurado quando já transcorrido o quinquênio a que faz menção o art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
7. Ademais, não há falar em imprescritibilidade de tal pretensão, porque não observada a prática de ato doloso de improbidade administrativa por parte da apelada, nos termos do que decidido pelo STF no julgamento do RE n. 852.475/SP, o que demandaria discussão em ação própria para tanto, garantindo-se a observância da ampla defesa e do contraditório.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.